Tribunal: STF
Processo: ARE 1338818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Gustavo Henrique Neves de Oliveira Moura em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PUBLICADA NO DJE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Na origem, o TRE/MG desaprovou as contas de campanha do ora agravante e determinou o recolhimento de valores. A decisão foi publicada no DJe e transitou em julgado. Após, o relator do feito anulou a certidão de trânsito em julgado – por entender que a intimação da decisão deveria ser pessoal – e reabriu o prazo de recurso. Posteriormente, essa decisão foi reformada, restabelecendo-se o trânsito em julgado da decisão que desaprovou as contas.



    2. Uma vez restabelecida a decisão que certificou o trânsito em julgado do decisum que desaprovou as contas de campanha, inexiste omissão pela ausência de análise dos aclaratórios opostos à ela, pois protocolados após aquela certificação.



    3. Tendo o processo em questão caráter jurisdicional, a intimação das decisões deve ocorrer no nome do advogado habilitado nos autos por meio do DJe, como ocorreu na espécie.



    4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.



    5. Negado provimento ao agravo interno”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente alega, nas razões do apelo extremo, violação aos artigos 1º, caput, 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a exigência da demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. Posteriormente, a matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que introduziu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil. A norma do § 2º do artigo 543-A determina que “o recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral”. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais necessárias à sua execução.



    Esta Corte, com fundamento na mencionada legislação, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem no AI nº 664.567, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07, deverão demonstrar, em preliminar formal e fundamentada do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado em 10/05/21, quando já era plenamente exigível a preliminar recursal para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional objeto do apelo. A petição recursal, todavia, não possui a referida preliminar formal devidamente fundamentada, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar sobre a repercussão geral na petição de recurso extraordinário, significando a demonstração da existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 



    2. A ausência dessa preliminar na petição de interposição permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    3. Cuida-se de novo requisito de admissibilidade que se traduz em verdadeiro ônus conferido ao recorrente pelo legislador, instituído com o objetivo de tornar mais célere a prestação jurisdicional almejada. 



    4. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados, aguardando a conclusão do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, não exime o recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. 



    5. Agravo regimental desprovido” (RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25/4/08). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente